Tribunal: TJSP
Processo: 0023713-25.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA INATIVA – EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEI FEDERAL 11.960/2009 E ADI 4.357 E 4.425.
Consectários legais: incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA INATIVA – EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO (GAM) - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA: LEI FEDERAL 11.960/2009 E ADI 4.357 E 4.425.
Consectários legais: incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 (redação da Lei no 11.960/09), a partir da data de sua vigência – Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF. No que tange à correção monetária, consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema no 905), o art. 1o-F da Lei federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal no 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Sentença mantida.
Recurso desprovido.